Tribunal: TJDFT
Processo: 0750855-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0750855-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: JAYR HANDERSON DE OLIVEIRA DALTRO Vistos etc. Consoante se afere do cotejo dos autos do cumprimento de sentença subjacente, defronte ao pedido de levantamento do saldo remanescente pelo exequente[1], ora agravado, fora expedido alvará de levantamento pelo juízo primevo[2] e colacionado o comprovante de transferência do montante para a conta indicada pelo exequente[3]. Sob essa realidade e considerando que a pretensão deduzida no vertente agravo de instrumento cingia-se, em liminar, à suspensão do levantamento dos valores remanescentes e à expedição de ofício de cooperação judicial ao Juízo Falimental/Recuperaiconal de Goiânia/GO, com o fito de verificar se o crédito perseguido nestes autos estaria habilitado naquele juízo, e, alfim, a confirmação da medida, determinando-se que a liberação do saldo remanescente fosse condicionada à prévia resposta do ofício de cooperação, esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse na apreciação do inconformismo que agitara em sede de antecipação de tutela recursal, haja vista que o apurado ressoa passível de afetar o objeto do pedido liminar. Acudido esse chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Petição de ID 255717409 (fl. 381) – processo principal. [2] Alvará de ID 25798980 (fl. 382) processo principal. [3] Comprovante de ID 257956223 (fl. 383) 0- processo principal.